Tribunal: STF
Processo: ARE 732478
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 17.6.2010.



    O art. 557, caput, do Código de Processo Civil, prevê: “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.”



    O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



     As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate e análise da moldura fática constante no acórdão de origem, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.